Tribunal: TJBA
Processo: 8022111-60.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8022111-60.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: FERNANDA ANDRADE FONSECA e outros (4) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINSPEB. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO nº 8022111-60.2019.8.05.0000, tendo como Executado o ESTADO DA BAHIA, sendo Exequentes FERNANDA ANDRADE FONSECA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.